Tribunal: TJMT
Processo: 1010480-38.2017.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010480-38.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Transporte de Coisas, Seguro, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 75.073.767/0001-40 (APELANTE), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (ADVOGADO), BRUNO MAGGICO MELLACE - CPF: 297.724.308-94 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGUROS – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRELIMINARES AFASTADAS - CONTRATO DE SEGURO - RESPONSABILIDADE CIVIL - TRANSPORTE DE MERCADORIAS - INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO - PRAZO ÂNUO - ART. 206, § 1º, II, B, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL QUE DEVE SER CONTADO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA REALIZADO PELA PRÓPRIA SEGURADA - DEMANDA AJUIZADA QUANDO JÁ TRANSCORRIDO MAIS DE 1 (UM) ANO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I- Consta do édito sentencial que os pedidos formulados pela Autora foram julgados improcedentes porque configurada a prescrição ânua, tendo a Julgadora explanado de maneira detalhada o raciocínio utilizado na contagem do prazo, valendo-se de fundamentos que coincidem com a interpretação do ordenamento jurídico para o caso, além de colacionar julgados com o entendimento jurisprudencial, de modo que não houve burla aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II- O Juiz é o destinatário das provas, de modo que a ele compete determinar a produção daquelas necessárias à instrução do processo e indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, a teor do art. 370 do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que o Juízo
a quo
dispunha dos elementos para apreciar os argumentos desenvolvidos na presente ação, no que tange a existência ou não da prescrição da ação, sendo despicienda a pretensão de que a Ré exiba os aludidos documentos relacionados aos sinistros.

III- O prazo prescricional do Segurado contra o Segurador é de um ano, nos termos do art. 206, § 1º, inciso II do Código Civil.

IV- As hipóteses do art. 206, § 3º, inciso IX não se aplicam a Apelante, uma vez que esta não se enquadra como beneficiária e nem como terceiro prejudicado.

V- O art. 18 da Lei n. 11.442/2007 é claro ao estabelecer o prazo de um ano para a pretensão de reparação de danos relativos aos contratos de transporte.

VI- o termo inicial para o cômputo da prescrição é a partir da ciência do fato gerador da pretensão, qual seja do evento danoso que se deu em meados de fevereiro e março de 2016, quando a Demandante tomou conhecimento do desvio da carga. Entretanto, ocorrera o encerramento do pedido de sinistro em 12/05/2016, em razão do pedido de desistência formulado pela Requerente, na forma descrita no ofício SESIC-DGGR nº 543/2016, data em que voltou a fluir o prazo prescricional, e tendo a Autora ajuizado essa ação em 19/12/2017 é de concluir pela fluência do prazo prescricional.

VII- Com o não provimento do Recurso de Apelação da parte Autora, deve ser majorada a sua condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021